Tribunal: TJPA
Processo: 0802775-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802775-56.2021.8.14.0000

INTERESSADO: LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA-

INOCORRÊNCIA
. PACIENTE PRESO NO ÚLTIMO DIA 12 DE DEZEMBRO. PLURALIDADE DE AGENTES, O QUE DEMANDA A PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS, JÁ ESTANDO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 02 DE JUNHO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O FITO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA, NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO QUE COMPROVE A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE SEUS FILHOS MENORES. NÃO SENDO IGUALMENTE CABÍVEL A COMINAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ANTE A
PRESENÇA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SUFICIENTES AO CASO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA

08 DESTA CORTE. ADEMAIS, O
PACIENTE RESPONDE A OUTROS FEITOS NA COMARCA.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento
presidido pelo Exmº Sr
. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia, pois teria sido preso em 12/12/2020, sem que a instrução processual tenha se findado, ainda estando em andamento sem previsão de data para realização da audiência de instrução e julgamento, devendo ser revogada a medida constritiva também por padecer de falta de fundamentação.

Aduziu o impetrante que foi oferecida denúncia contra o paciente, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 157, § 2º, II do CP, tendo o Juízo coator prolatado decisão carente de fundamentação, não tendo o magistrado considerado o fato de ser o paciente primário, detentor de bons antecedentes e condições pessoais favoráveis e ter dois filhos menores que dependem de seu trabalho para manutenção e sustento.

Requereu a concessão a concessão liminar da ordem e, ao final, sua confirmação, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Em ID 4879738, esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado, em ID 5133296/97/98/99/300/301, informando que o paciente, e corréus, fora preso em razão da prática, em tese, de roubo majorado contra a vítima Maria do Socorro Miranda Portela; que, de acordo com a denúncia, o paciente e corréus, em união de desígnios, teriam subtraído, em 12/12/20, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, 01 aparelho celular, documentos, cartões de crédito e 01 par de óculos, sendo o ora paciente aquele que forneceu o veículo utilizado na prática do delito; que foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida esta em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal ante a prática reiterada de delitos na Comarca e ausência de comprovante de residência dos acusados na cidade, sendo indeferido o pedido de revogação da medida por ainda restarem presentes os requisitos autorizadores ao decreto e sua manutenção.

Informou ainda que em 05/02/21 foi recebida a denúncia, sendo os acusados citados em 24/02; que o paciente apresentou resposta em 16 de março último, apresentando pedido de revogação da custódia, o que foi denegado, estando os autos no aguardo da audiência de instrução e julgamento já designada para o próximo dia 02/06/21.

Juntou documentos.

Retornados os autos, foi denegada a liminar e determinada sua remessa ao Ministério Público Estadual para emissão de parecer na qualidade de
custus legis
e n
esta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, através de parecer, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço e adianto,
prima facie,
que
denego a ordem impetrada.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase processual,
nada obstando que tal ocorra em momento anterior ao trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, apesar de ser uma medida segregativa da liberdade do indivíduo, podendo ser determinada durante o curso do processo penal ou até mesmo antes, com natureza - como o próprio nome diz - acauteladora do normal desenvolvimento do processo e da eficiente aplicação da Lei penal
.

Feitas estas breves considerações, e adentrando ao mérito do
mandamus
, tenho como inocorrente o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente e ao fim da instrução processual
, pois, como se depreende dos documentos juntados aos autos, assim como das informações prestadas pelo magistrado singular, o feito se encontra em marcha, estando somente no aguardo da audiência de instrução já designada para data próxima, dia 02/06, às 09 horas, não havendo, portanto, que se falar em
excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente
uma vez que, ao contrário do alegado, há intensa movimentação processual, não estando os autos parados, mas tão somente no aguardo da realização da audiência, já designada, sendo remansosa a jurisprudência no sentido de que eventual demora no deslinde da ação se justifica quando não incide o Judiciário em desídia, como no caso em análise, onde não se observa a ocorrência do aventado excesso de prazo e/ou atraso no deslinde do feito.

É certo que é direito da defesa pleitear em favor de seu constituinte, mas é certo também que os atos processuais demandam tempo, e o simples aguardo de finalização de atos não são argumentos suficientes a justificar a alegação de retardo da instrução, principalmente quando o feito apresenta pluralidade de réus, caso dos autos, em que são quatro os denunciados, apresentando igualmente pluralidade de defensores, demandando uma diversidade de atos processuais à instrução do feito.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que
para o encerramento da instrução criminal,

conforme já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual atraso, e em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência desta Egrégia Corte ratificando o entendimento de que a demora justificada do processo não enseja coação, vejamos
:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
HOMICÍDIO – ARTIGO 121,
§ 2º, II; 121 § 2º, II C/C ART. 14, II. TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR BEM COMO DA DECISÃO QUE DENEGOU SUA REVOGAÇÃO -
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
NÃO SE CONFIGURANDO AFRONTA À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

EXCESSO DE PRAZO
:
NÃO CONFIGURADO
.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MÚLTIPLO NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
CASO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MOLDES DA SÚMULA

08 DESTA CORTE.

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SUFICIENTES AO CASO.

NÃO CONCESSÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 318 DO CPP.

NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ORDEM DENEGADA.
(
PROCESSO Nº 08061-43.2018.8.14.0000, RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS,
Data do j
ulgamento:
24 de setembro de 2018)

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, pois
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente, e a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que os criminosos presos sejam postos em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltarem a delinquir.

Vejamos excerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, ora contestada:

“...Com efeito, os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado restaram claramente demonstrados, quais sejam, periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, foram demonstrados depoimento de testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e auto de apreensão. Já o periculum libertatis, restou justificado na garantia da ordem pública, conforme decisão que decretou a prisão preventiva nos autos. Nesse sentido, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “dentre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (...)

Assim sendo, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada. Desse modo, uma vez presentes os requisitos da preventiva, condições pessoais favoráveis, por si só, não têm o condão de afastar a medida extrema. A necessidade da custódia cautelar do acusado está pautada, principalmente, no seu modus operandi. O acusado, estava em um veículo cometendo roubos na cidade. Assim, ressalta-se que não há possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Com base na argumentação acima, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA, vez que não foi demonstrada alteração do contexto fático que autorizou a prisão preventiva. Intime-se a Defesa e o Ministério Público acerca da presente decisão.”

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória.

Quanto ao pedido para que ao paciente seja concedida a liberdade, em razão de ter filhos menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP, também não há como ser concedida a ordem tendo em vista que não há nos autos elementos que comprovem o alegado, não tendo o impetrante comprovado ser o paciente o único responsável pela assistência e cuidados para com seus filhos menores, não sendo cabível também a cominação de medidas cautelares diversas, nos moldes do que disposto no art. 319 do CPP.

Assim, entendo não ser cabível ao caso a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, pois estas são inaplicáveis
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para assegurar a manutenção da ordem pública, como no presente caso, pois, n
o Direito brasileiro a concessão de medida cautelar diversa da prisão deve ser consentânea ao princípio da proporcionalidade, observando-se a presença do
fumus commissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum in mora
, consubstanciado nos critérios de necessidade e de adequação da medida, não sendo o magistrado obrigado a concedê-las, consoante estabelece o artigo 282 do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título devero ser aplicadas observando-se a:
(Redaço dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicaço da lei penal, para a investigaço ou a instruço criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infraçes penais;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequaço da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condiçes pessoais do indiciado ou acusado.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

No campo doutrinário, Eugênio Pacelli, em seu Curso de Processo Penal (2014: p. 503) esclarece sobre os critérios que devem ser observados pelo magistrado para imposição de uma das medidas cautelares previstas no sistema processual penal brasileiro:

“...
tanto para as medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320, CPP), quanto para a decretação da prisão preventiva (art. 312, CPP), estão presentes as mesmas exigências, quanto ao juízo de necessidade da restrição ao direito (garantir a aplicação da lei penal e a eficácia da investigação e da instrução criminal).

E não só isso: a referência feita à adequação da providência (art. 282, II, CPP) tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem como as condições pessoais do indiciado (na investigação), ou, do acusado (no processo), vem a ser, na realidade, a verdadeira pedra de toque do novo sistema de cautelares. [...]

Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na aplicação das medidas cautelares pessoais no processo penal
...”.

Acerca da matéria Aury Lopes Jr., em sua obra Direito Processual Penal (2014: p. 861) salienta que
:

“...
não se trata de utilizar tais medidas quando não estiverem presentes os fundamentos da prisão preventiva. Nada disso. São medidas cautelares e, portanto, exigem a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis
...”
.

Portanto, claro resta que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e de adequadas ao caso em apreço, e o magistrado não é obrigado a determiná-las quando entender não caber ao caso concreto, e
da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto pelo Juízo singular.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...). 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. Hipótese em que o juiz sentenciante, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decretou a custódia provisória do paciente, em decisão suficientemente motivada, pois, além de ostentar condenação definitiva em outro processo pelo delito de tráfico de drogas, ele é acusado de, em concurso de agentes, ter tentado matar a vítima por desconfiar que ela estaria delatando as atividades criminosas dos réus às autoridades policiais. 4.
"Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime
" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 418996 SP 2017/0255527-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)
(
GRIFEI
).

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso desprovido. (
STJ - RHC 84615 / PA 2017/0116981-9

Data do Julgamento:19/10/2017 Data da Publicação:06/11/2017 Órgao Julgador: T5 - QUINTA TURMA Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, impende esclarecer que tais pressupostos não têm o condão,
per se
,
garantir-lhe a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, conforme decisões reiteradas desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

"AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA."
(
GRIFEI
).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2021